Tribunal: TJPA
Processo: 0002851-78.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002851-78.2017.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002851-78.2017.8.14.0057

COMARCA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL
(DEF. PUBLICO - FLÁVIO CESAR CANCELA FERREIRA)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A):
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima e testemunha, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

2.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
;

3.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Antonio Clebson dos Santos Amaral,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o
condenou à pena final definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cumprimento no regime inicial semiaberto
,
pela prática delitiva tipificada
no artigo 157 do Código Penal.

Narra a peça vestibular acusatória:

“No dia 17 de março de 2017, por volta das 21h39, a vítima ANDREIA SANTOS NASCIMENTO, acompanhada de sua irmã ANTONIO, ao descer do carro para abrir o portão da residência, foram abordadas pelo acusado, que subtraiu de ANDREIA um CELULAR, UM NOTEBOOK, UM DATASHOW e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, mediante uso de arma de fogo.” (sic)

Irresignado, o
apelante alega
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, eis que ausente reconhecimento formal nos autos, sendo a autoria firmada tão somente com base no depoimento da vítima, a qual afirmou ter reconhecido o recorrente exclusivamente por foto.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo mediante a aplicação dos princípios da “presunção de inocência” e do “favor rei”, a fim de que seja absolvido por insuficiência de provas.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rebate as argumentações da defesa invocando os princípios do “livre convencimento motivado” e da “busca da verdade real”, bem como, citando a existência de condenação do apelante pelo crime de roubo e de ação penal em curso pela prática de roubo e estupro, razões pelas quais, requer o desprovimento da presente apelação.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do apelo

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pela vítima, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Para melhor análise, excerto da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...) A materialidade do delito está assentada nos autos, não pairando dúvidas quanto ao evento delituoso, em especial, pelos relatos carreados aos autos, sob o crivo do contraditório. Assim, de forma inconteste, observa-se que o delito ocorreu, estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato.

Passando ao exame da autoria, tenho que também restou comprovada, de forma a inexistir qualquer dúvida acerca da autoria do acusado na conduta delituosa.

Cabe mencionar que a testemunha informou que o denunciado estava de “cara limpa” sendo reconhecido pelas fotos apresentadas em delegacia, entre outras apresentadas de outras pessoas e confirmou, em audiência o reconhecimento do réu.

Impende ainda ressaltar que nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui grande valor probatório, mais ainda quando não resta evidenciado nos autos que a vítima teria motivo para fazer falsa imputação ao acusado, correndo riscos de sofrer eventual represália. E mais, da observação atenta dos depoimentos não há qualquer indício de que, por emulação ou animosidade, tenham atribuído falsamente a prática do crime ao denunciado. Este é o entendimento da jurisprudência de nossos Tribunais(...)”

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
a vítima e testemunha, informaram com riqueza de detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, assim como o uso da arma de fogo

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos da vítima e testemunha. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima – corroborada pela declaração da testemunha ouvida em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, cometida quando estava em frente ao portão de sua residência– foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

Ademais, averbo, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o
reconhecimento previsto no art. 226, inciso III
e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

Em que pese o esforço argumentativo das defesas dos apelantes, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos das testemunhas e vítimas prestados perante a autoridade policial, e ouvidas em juízo.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, do Código Penal
, é medida que se impõe.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 31 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

Belém, 02/05/2022